Tribunal: TJES
Processo: 0016676-11.2007.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016676-11.2007.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA MARIA DRUMOND POZZATTI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0016676-11.2007.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

RECORRIDA: TEREZINHA MARIA DRUMOND POZZATTI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
TEREZINHA MARIA DRUMOND POZZATTI
.

Na origem, a Autora ajuizou Ação de Cobrança em face da instituição financeira, pleiteando o recebimento de diferenças de correção monetária (expurgos inflacionários) referentes aos Planos Bresser e Verão, incidentes sobre o saldo de sua caderneta de poupança (Conta nº 32701, Agência 97).

A sentença de origem acolheu a pretensão autoral, condenando o banco ao pagamento das diferenças apuradas.

Irresignado, o Banco réu interpôs Recurso Inominado suscitando, preliminarmente, a extinção do feito por complexidade da causa, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, além de prejudicial de mérito por prescrição. No mérito, defendeu o estrito cumprimento legal e a inexistência de direito adquirido.

Nesta instância recursal, a instituição financeira apresentou petição (ID 15656521) contendo proposta de acordo coletivo, nos termos da mediação da AGU e referendada pelo STF. Intimada a se manifestar sobre a proposta, a parte Autora deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de ID 18414663.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, entendo que as razões recursais suscitadas pelo Banco réu merecem acolhimento, razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada integralmente.

De início, afasto as preliminares e a prejudicial de prescrição, adotando a premissa de que a matéria em debate é eminentemente de direito, estando a causa madura para julgamento, nos moldes da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

No mérito, a controvérsia cinge-se ao direito da parte Autora às diferenças de correção monetária em razão dos planos econômicos governamentais.

Ocorre que o cenário jurídico sobre a matéria sofreu alteração substancial e definitiva. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

Ao declarar a constitucionalidade das normas que instituíram os referidos planos, a Corte Suprema removeu o fundamento jurídico que sustentava a procedência das ações de cobrança de expurgos inflacionários. Se os Planos foram constitucionais, as instituições financeiras, ao aplicarem os índices neles previstos, agiram em estrito cumprimento do dever legal, não remanescendo ilícito ou diferença a ser restituída a título de "expurgo".

A decisão do STF na ADPF 165 possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, o que impõe sua aplicação imediata a todos os processos em curso.

Ressalte-se que, embora tenha havido oportunidade para a solução consensual através da adesão ao acordo coletivo proposto pelo Banco (ID 15656521), a parte Autora não manifestou interesse no prazo legal. Diante da opção pela via judicial litigiosa e considerando a constitucionalidade dos planos declarada pelo STF, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Cumpre registrar que a improcedência desta demanda não impede que a parte Autora busque, futuramente, a via administrativa para adesão ao acordo coletivo, respeitados os prazos e condições fixados pelo STF na ADPF 165.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro na decisão vinculante do STF na ADPF 165.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/1995).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)